Tribunal: TJES
Processo: 5005721-43.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005721-43.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: FELIPE MEIRELLES BITTENCOURT COELHO NUNES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
O
MANDADO DE SEGURANÇA
.
CONTRADIÇÃO

INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedado o simples intento de rediscussão da causa.

2
)
O
decisum
objurgado não incorreu em contradição, haja vista a existência de lógica entre as premissas e a conclusão explanadas, além de fundamentação em consonância com o acervo probatório.

3
)
O acórdão e o voto condutor não deixam dúvidas quanto à

rejeição dos pleitos de imediata determinação de posse no cargo público e reserva de vaga, bem como o acolhimento do pedido sucessivo de reclassificação para o final da fila, com esteio em precedentes

que igualmente tratavam da possibilidade de remanejamento na pendência da apresentação do diploma de graduação.

4)
A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, a parte adota conduta avessa à boa-fé processual, na tentativa de induzir a erro os membros deste órgão colegiado.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA este 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, o embargante sustenta, em síntese, contradição quanto à ausência de conclusão da graduação até o momento exigido pelo edital.

Oportuno rememorar que contraditório é o ato em que os argumentos e os resultados não são harmônicos e congruentes, ou seja, quando “
no decisório acham-se presentes proposições entre si inconciliáveis
” (THEODORO JÚNIOR, 2016, p. 1.313).

Sob esse prisma, observa-se que o
decisum
objurgado não incorreu em contradição, haja vista a existência de lógica entre as premissas e a conclusão explanadas, além de fundamentação em consonância com o conjunto probatório.

Ademais
,
infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos em torno da controvérsia, como subsegue:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA EXECUTIVO. DATA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. NÃO CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO. INVIABILIDADE DE POSSE NO CARGO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. POSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO PARA ÚLTIMA COLOCAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) A exigência de apresentação de certificado de conclusão de curso ou diploma de graduação a candidato aprovado em concurso público, que possa comprovar por outro meio idôneo a conclusão da graduação necessária para assunção do cargo, constitui formalismo exacerbado que destoa dos postulados constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

2) Todavia, denota-se que a parte não concluíra a graduação no curso de Ciências Econômicas na UFES, prevista no calendário da instituição para findar em 21/07/2023, com mera possibilidade de antecipação para 21/06/2023.

3) Logo, não havia certeza nem mesmo de aprovação em todas as disciplinas, situação totalmente distinta das hipóteses autorizadas pela jurisprudência pátria, em que houvera a finalização do bacharelado, isto é, a colação de grau.

4) Cabe à Administração definir a data mais adequada para posse de candidatos aprovados para preencher os quadros públicos, com esteio em juízo de conveniência e oportunidade, que não admite sindicância pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

5) Não se revela cabível o pleito de reserva de vaga, haja vista a classificação fora do número de vagas ofertadas, que gera tão somente expectativa de direito.

6) Patente a razoabilidade do pedido de reclassificação para o “final da fila”, no intuito de viabilizar futura nomeação, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independentemente de previsão normativa.

7) Segurança parcialmente concedida. Agravo interno prejudicado.
”

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, adota conduta avessa à boa-fé processual, na tentativa de induzir a erro os membros deste órgão colegiado.

O acórdão e o voto condutor não deixam dúvidas quanto à
rejeição do
s
pleito
s
de
imediata
determinação de posse no cargo público
e reserva de vaga, bem como o
acolhimento do
pedido sucessivo
de reclassificação para o final da fila
.

Ademais, a fundamentação se harmoniza com
precedentes do Excelso Pretório, do TRF1 e do TJSP, que igualmente tratavam da possibilidade de remanejamento na pendência da apresentação do diploma
, consoante se denota do seguinte excerto:

“
Quanto ao pedido de reclassificação para o “final da fila”, no intuito de viabilizar futura nomeação,
é patente a razoabilidade da medida, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independe
nte
mente de previsão normativa
.

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, encampado por outros tribunais, a exemplo de recentíssimos precedentes do TRF1 e do TJSP:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES.
1. É possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso. Precedente.
(...) 2. Agravo regimental que se nega provimento.

(ARE 871545 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2016 PUBLIC 11-03-2016)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAIS MÉDICOS. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CANDIDATOS APTOS À NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não se revela razoável impedir o remanejamento de candidato para o final da lista de aprovados em concurso público na medida em que a providência nesse sentido não causa qualquer prejuízo aos demais candidatos que lograram êxito no certame, tampouco à Administração Pública, até porque o direito subjetivo de nomeação passa a ser mera expectativa de direito.” (REOMS 00106723120114013100, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 28/08/2017).
(...)

(REOMS 1058974-61.2022.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIELE MARANHAO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 11/05/2023 PAG.)

APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. POSSE NEGADA.
Ausência de comprovação da conclusão da graduação exigida no edital no ato de convocação. Pretensão da candidata em ser remanejada ao "final da lista" de aprovados para postergar a sua posse. Possibilidade. O remanejamento não causa prejuízos à Administração, tampouco aos demais candidatos que cumpriram com todas as exigências dentro dos prazos previstos. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 1002426-98.2021.8.26.0529; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Santana de Parnaíba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2022; Data de Registro: 14/10/2022)

Vale transcrever a
ratio
delineada no voto condutor proferido pelo eminente Ministro Roberto Barroso, no aludido julgado,
em que igualmente pendia a conclusão de curso
:

“
No caso vertente, não se mostra razoável impedir que o impetrante possa abrir mão de sua posição classificatória, quando lhe é mais favorável migrar para o final da lista de aprovados, a fim de obter um tempo maior para ser nomeado e, por consequência terminar de cursar as matérias ainda pendentes. Além do mais, não há falar em desrespeito ao princípio da legalidade, pois a permissão do pleito autoral decorre do princípio da igualdade.

[...]

Ressalte-se que o remanejamento do impetrante para a última colocação não irá acarretar nenhum prejuízo para os demais candidatos, pelo contrário, irá beneficiar o próximo da lista de espera, além do que, nenhum dano causará a Administração (erário)
”

Presente, portanto, a plausibilidade do pedido sucessivo, diante da iminente desclassificação em virtude do descumprimento da regra editalícia.”

Nesse panorama, a rediscussão do entendimento jurídico esposado é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 01.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01/07/2024 a 05/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Sessão Virtual de 1º/07/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 01.07.2024 a 05.07.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.